Tribunal: TJPA
Processo: 0801449-95.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8893 - Atos Processuais
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801449-95.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: JOSE MARTINS NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE COBRANÇA. HORAS EXTRAS. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO. DOCUMENTOS PARA APURAÇÃO DAS ALEGADAS HORAS EXTRAS EM PODER DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. REFORMA DA DECISÃO. REQUERIMENTO DE AMBAS AS PARTES. MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ESCLARECIMENTO DA CONTROVÉRSIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de inépcia da petição inicial e realização de perícia contábil.

2. N
ão há inépcia da petição inicial por ausência de delimitação da pretensão, uma vez que a exordial contém os pedidos (pagamento referente ao labor extraordinário e adicional noturno) e causa de pedir, podendo o
quantum
se devido ao Recorrido, ser verificado no decorrer da instrução processual de acordo com a apuração a ser realizada nos documentos apresentados.

3. No que concerne ao indeferimento do pedido de realização de perícia contábil, nota-se que tanto a Agravante como o Agravado requereram a realização de prova pericial, cuja necessidade de realização é reforçada pelo fato de a peça de ingresso não possuir o quantitativo exato que o Agravado pretende receber. Assim, sendo necessária a realização de perícia para definir se o Agravado possui direito ao recebimento das diferenças alegadas, mostra-se cabível o deferimento deste pedido.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 10 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0801449-95.2020.8.14.0000
- PJE
) interposto por MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra JOSÉ MARTINS NETO, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível de Altamira, nos autos da Ação de Cobrança (processo n.
0008412-11.2018.8.14.0005
– LIBRA
)
proposta pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com parte decisória nos seguintes termos:

(...) No caso em análise, foram anexados aos autos pontos eletrônicos e contracheques do autor, demonstrando a contraprestação da atividade laboral com a realização de horas extraordinárias, indicando a possível existência do direito, bem como a necessidade da instrução probatória a fim de aferir eventuais horas laboradas e não pagas, razão pela qual afasto a preliminar de inépcia da exordial.

1.2 Sobre a preliminar de impugnação a justiça gratuita, entendo que não merece prosperar, uma vez que se presumem verdadeiras as alegações de insuficiência deduzida pela parte autora, em consonância com os art. 98 e art.

99, § 3º, todos do CPC. Ademais, a parte autora anexou aos autos contracheques comprovando seus rendimentos que já demonstram a dificuldade de suportar as despesas processuais.

Desse modo, configurada a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, preenchendo os requisitos para concessão da justiça gratuita em debate, rejeito a impugnação a justiça gratuita arguida pela parte requerida.

1.3 Sobre a perícia técnica, afasto o respectivo pleito por entender impertinente ao deslinde da questão, uma vez que os documentos acostados não apresentam quaisquer indícios de falsificação. Ademais, a perícia documental demanda fundamentação idônea e via adequada.

2. Em seguida, considerando que já houve a concessão de prazo para que as partes apresentassem os pontos controvertidos e os meios de provas que pretendem produzir, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de março de 2020, às 17:00 horas, para fins de oitiva das testemunhas, que deverão comparecer independente de intimação, até três para cada fato.

Intime-se as partes através de seus patronos.

3. Por fim, determino que a parte autora amolde, no prazo de 15 dias, o valor da causa, justificando valor aproximado que se coadune ao pleito inicial
(...).

Em razões recursais (Num. 2767434 - Pág. 1/24
), o Agravante sustenta que a petição inicial é inepta, considerando que não houve delimitação da matéria de mérito, já que não há indicação da quantidade de horas extras que o Agravante pretende receber.

Aduz que deve ser deferido o pedido de realização de perícia contábil, uma vez que somente um
expert
em cálculos trabalhistas poderia esclarecer se as horas extras extraordinárias e o adicional noturno foram pagos em sua integralidade.

Argumenta, por fim, que sempre agiu em observância ao princípio da legalidade e conforme preconiza o princípio da supremacia do interesse público.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão de Num. 2843322 - Pág. 1/3 foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo para determinar a realização de perícia.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 2908072 - Pág. 1/4).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção (Num. 3077730 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de inépcia da petição inicial e realização de perícia contábil.

No que tange à inépcia da petição inicial, o art. 330, § 1º do CPC/15, contém as hipóteses em que o magistrado deverá considerar inepta a petição inepta e indeferi-la:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

O Recorrente argumenta que deve ser acolhido o pedido de inépcia da petição inicial, por ausência de pedido, no entanto, constata-se que o Agravado requereu o pagamento de horas extraordinárias não pagas, afirmando que não dispõe da totalidade do controle de jornada, o que somente foi possível após o deferimento do pedido de tutela de urgência em que foi determinada a apresentação de documentos referentes a este pedido.

Diante disso, não há falar em inépcia da petição inicial por ausência de delimitação dos pedidos, uma vez que a exordial contém os pedidos (pagamento referente ao labor extraordinário e adicional noturno) e causa de pedir, podendo o
quantum
se devido ao Recorrido, ser verificado no decorrer da instrução processual de acordo com a apuração a ser realizada nos documentos apresentados.

Contudo, no que concerne ao indeferimento do pedido de realização de perícia contábil, nota-se que tanto a Agravante como o Agravado requereram a realização de prova pericial, cuja necessidade de realização é reforçada pelo fato de a peça de ingresso não possuir o quantitativo exato que o Agravado pretende receber.

Assim, sendo necessária a realização de perícia para definir se o Agravado possui direito ao recebimento das diferenças alegadas, mostra-se cabível o deferimento deste pedido. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO.
SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. REALIZAÇÃO DAS HORAS EXTRAS
E AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA TANTO NÃO COMPROVADOS.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO. PROVA PERICIAL NÃO POSTULADA EM MOMENTO OPORTUNO. ÔNUS DA PARTE AUTORA (ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE NA ÉPOCA)
. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DO DIREITO AO PERCEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70061865762 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 31/05/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - TÉCNICA DE ENFERMAGEM.
HORAS-EXTRAS E INTERVALO INTRAJORNADA
- ARTS. 58, § 1º, E 61, DA LEI MUNICIPAL Nº 333/2000.
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - ART. 373, I, DO CPC DE 2015. PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA
. I - O direito dos servidores públicos do município de Novo Hamburgo às horas-extras, bem como ao intervalo intrajornada, nos arts. 58, § 1º e 61, da L. M nº 300/2000.II - De outra banda, o ônus da parte autora na prova do fato constitutivo do direito - inadimplemento da Administração Municipal -, consoante o art. 373, I, do CPC de 2015.
Nesse sentido, configurado o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de prova pericial contábil, no juízo de origem - art. 5º, LV, da Constituição da República
. Precedentes deste Colegiado. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída.

(TJ-RS - AC: 70082849530 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2019)

Registre-se ainda, que a fundamentação existente na decisão agravada, diverge dos fundamentos que ensejaram o pedido de perícia, uma vez que o Juízo de origem indeferiu o pleito por não identificar indícios de falsificação nos documentos, ao passo que o pedido de realização de perícia, se fundamenta na necessidade de apuração de eventuais diferenças devidas ao Agravado.

Desta forma, resta evidenciado que o Agravante faz jus ao deferimento do pedido de realização de perícia contábil para apuração de eventuais horas extras não pagas pela municipalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, apenas para deferir o pedido de realização de perícia contábil, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 03 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2020